Tribunal: STF
Processo: HC 239130
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de MARCIO JOSE RODRIGUES XAVIER, em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 10/05/2023 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e tentativa de homicídio ‘tentou matar a vítima em razão desta não aceitar o relacionamento amoroso que [...] mantinha com a sua filha’ - fl. 69.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que manteve a prisão preventiva e denegou a ordem, em acórdão de fls. 23-26, ao fundamento da garantia da ordem pública.



    No presente writ postula a defesa, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente em razão: a) da ausência de fundamentação idônea para a decretação da preventiva; b) ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva; c) ausência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, pois a prisão teria sido decretada apenas dois meses após o crime d) condições pessoais favoráveis; e) possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    A liminar foi indeferida às fls. 95-97.



    As informações foram prestadas às fls. 102-105.



    O Ministério Público Federal, às fls. 113-116, manifestou-se em parecer que restou assim ementado: 



    [...]



    É o relatório. DECIDO.



    No caso em tela a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente está suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pela periculosidade e pelo modus operandi do crime: o paciente, por motivo torpe, uma vez que a vítima não aceitava o relacionamento amoroso que tinha com sua filha, desferiu vários golpes de faca quando a vítima havia saído para fumar um cigarro na calçada, que a atingiram no abdômen, as costas e lombar e empreendeu fuga. Ressalte-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, uma vez que foi condenado por tráfico de drogas, este em grau de recurso, e estava em liberdade por força de medida liminar concedida no HC 22548760-45.2021.8.26.000 - fl. 74.



    A propósito:



    [...]



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a reincidência justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, —AgRg no HC n. 777.490/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 175.527/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 788.374/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/3/2023 e AgRg no HC n. 782.495/SP, Sexta Turma, Rel ª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/12/2022—.



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.



    Por fim, quanto a alegação de ausência de contemporaneidade, o Tribunal a quo manifestou:



    ‘não há que falar em ausência de contemporaneidade, já que a prisão foi decretada apenas dois meses depois dos fatos, tempo suficiente para que as investigações fossem concluídas, com a descoberta de que o Paciente, realmente, descumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno imposta em outro processo (tráfico de drogas, com condenação em Primeiro Grau, no regime prisional semiaberto, com deferimento do direito de recorrer em liberdade).’- fl. 26.



    Ressalte-se que:



    ‘A contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica ‘da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’. (AgRg no HC 716.043/PE, Quinta Turma Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 4/4/2022).



    Ante o exposto, denego a ordem.” (doc. eletrônico 4).



    Ao final, busca-se:



    “[...] deferir LIMINARMENTE a prestação jurisdicional e, de conseguinte, determinar REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, por ausência de CONTEMPORANIEDADE E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP, expedindo o COMPETENTE CONTRAMANDADO DE PRISÃO, se não estiver preso ou ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, ou excepcionalmente substituir a prisão cautelar imposta ao paciente por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo que se aplique uma das Medidas Cautelares dos artigos 318 e 319 do CPP.” (doc. eletrônico 1, p. 20).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator